Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-13.2023.8.26.0156
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.
I. Caso em Exame
1. Ação condenatória proposta por servidora pública contra Município, visando ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. A sentença condenou o réu ao pagamento do adicional referente ao período de 17/02/2018 a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.
I. Caso em Exame
1. Ação condenatória proposta por servidora pública contra Município, visando ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. A sentença condenou o réu ao pagamento do adicional referente ao período de 17/02/2018 a 29/11/2018.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a nulidade da sentença por alegada falta de apreciação da impugnação do laudo pericial; (ii) a extensão do adicional de insalubridade para o período posterior a 29/11/2018; (iii) a impossibilidade de pagamento retroativo do adicional conforme alegado pelo Município.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade da sentença foi afastada, pois o julgador fundamentou adequadamente a decisão, rejeitando a impugnação do laudo pericial. 4. No mérito, a insalubridade foi reconhecida apenas no período em que a autora atuava na creche, devido à exposição a agentes biológicos nocivos. A insalubridade não foi comprovada nos períodos subsequentes, conforme laudo pericial. 5. Perícia que apenas comprova, mas não constitui o direito ao adicional, não sendo cabível. 6. Embora o salário mínimo não possa ser empregado como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando assim previsto em lei, não pode ser substituído por decisão judicial, conforme estabelece a Súmula Vinculante no 4 do STF. 7. Os consectários legais, conforme o entendimento do STF nos Temas 1.170 e 1.361, devem ser calculados de acordo com a legislação ou entendimento jurisprudencial vigente
IV. Dispositivo
8. Nega-se provimento às apelações e dá-se parcial provimento à remessa necessária para adequação da base de cálculo do adicional ao salário mínimo, conforme Lei Municipal no 4.586/2017.